Tribunal: STF
Processo: ARE 1351817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário” (REsp 1.108.542/SC). 2. Atendido o objeto principal da ação, não há que se perpetuar a demanda, com novos pedidos, à medida que os fatores jurídicos que determinaram o ajuizamento vão se modificando. É preciso, ademais, que sejam respeitados os princípios constitucionais da separação e independência entre os poderes constituídos, a fim de se evitar que, por medo de excessos dos órgãos de controle, provoque-se, no Administrador, o que alguns têm denominado “apagão das canetas” ou “gestão pública do medo”. 3. A atuação do gestor da coisa pública deve ser responsável, de acordo com a lei, mormente no que tange às questões de ordem econômico-financeira, dentre as quais aquelas que envolvem gastos com pessoal. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 35, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 206, inciso VIII, do texto constitucional. (eDOC 37)



    Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual alega, em síntese, que o acórdão recorrido teria desrespeitado a legislação federal que disciplina o piso nacional salarial do magistério.



    Afirma que a matéria já foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167/DF, na qual se atestou a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, que instituiu o piso nacional aos profissionais do magistério público, incluindo os aposentados e pensionistas. 



    Aduz que, no caso concreto, foi obstada a atuação da Justiça goiana sobre a constatada omissão do Município de Novo Gama -GO, que oferece tratamento deficitário aos profissionais da educação, mesmo diante da determinação expressa na Lei Federal 11.738/2008 (art. 6°) para que os municípios adeguem a sua legislação local e estendam o piso nacional do magistério público (em valor atualizado de R$ 2.557,74 no ano de 2019) também aos aposentados e pensionistas. (eDOC 37, p. 6)



    Requer o provimento do recurso, determinando-se que o Município de Novo Gama - GO supra a omissão inconstitucional especificada. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à tese do Parquet estadual, em parecer assim ementado: 



    “ARE NO RE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO NACIONAL MAGISTÉRIO. IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. PRETENSÃO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STF NA ADI 4167/DF. CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO DO RE”. (eDOC 84) 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação processual aplicável à espécie, identificou diversos vícios formais na ação civil pública movida pelo Parquet, notadamente a generalidade e a indeterminação dos pedidos formulados na petição inicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pois bem, de antemão, entendo que o Ministério Público inovou em seus pedidos em inúmeros momentos, porquanto ao longo do trâmite desta Ação Civil Pública, exigiu que fossem feitas inclusões no orçamento, desde o ano de 2013. Agora, o faz, de novo, no apelo, mas para o ano de 2019 (já no fim, inclusive). Esta ação tornou-se algo perpétuo.



    Extrai-se dos autos que o Administrador, ao longo dos anos, buscou cumprir com a legislação nacional (piso salarial), todavia, todos os anos os valores modificavam-se, desagradando o Parquet. 



    Nesse sentido, não é possível que uma ação civil pública perpetue-se indefinidamente à medida que os fatores jurídicos vão se modificando. O pedido devia ter sido certo, mas, na verdade, foi-se modificando à medida que os anos passaram. 



    É que todos os anos a “base de cálculo” e o “fato gerador”, se assim pode-se dizer, modificavam-se (aumentando o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público). Isso deixa(ou) o Administrador, Chefe do Poder Executivo, refém de conjunturas econômico-financeiras, que não podiam ser acompanhadas pelo Município do Novo Gama.



    (...)



    Outras medidas deveriam ter sido tomadas, quiçá outra ação, com novos fundamentos, desde que se respeitando a harmonia, a separação e a independência dos poderes. Jamais uma ação com pedidos tão “elastecidos” e “maleáveis” ao longo dos anos, ao crivo de que integra o polo ativo poderia ter chegado a esse ponto, de obrigar um Poder a servir ao outro (eDOC 35, p. 6-7) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1008108-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 09-05-2017)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS PROPORCIONAL À ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia acerca do reajuste da remuneração dos membros do magistério municipal com base na correção do valor do piso salarial da categoria cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 2. Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1341768, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02-12-2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente